Tribunal: TJDFT
Processo: 0746189-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE ABSOLUTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA EM CELULAR APREENDIDO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. QUANTIDADE, FORMA DE ACONDICIONAMENTO E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO REVELADORAS DE FINALIDADE MERCANTIL. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA QUANTIDADE DE DROGA (ART. 42 DA LAD). VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DELITIVA DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4o, LEI 11.343/2006). NÃO INCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inviável o reconhecimento de nulidade absoluta por cerceamento de defesa diante da não realização de perícia técnica em celular apreendido, ainda que deferida, quando ausente demonstração de prejuízo efetivo e existente prova robusta e independente para sustentar a condenação. Aplicação do art. 563 do CPP e do princípio pas de nullité sans grief. Preliminar rejeitada.
2. Não há falar em absolvição quando os depoimentos firmes e coerentes dos policiais, prestados sob contraditório, são corroborados por laudos periciais e demais elementos documentais, comprovando a materialidade e a autoria do delito de tráfico.
3. A apreensão de mais de 1kg de maconha, acondicionada de forma compactada, em contexto incompatível com o uso pessoal, afasta a hipótese de porte para consumo próprio.
4. Mantida a elevação da pena-base em razão da expressiva quantidade de droga, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, e reconhecida a valoração negativa da conduta social, ante a prática delitiva durante o cumprimento de pena anterior.
5. A reincidência, por imposição legal, impede o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006.
6. Correta a fixação do regime inicial fechado, em razão da quantidade de pena estabelecida e da reincidência.
7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do CP) e a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP) diante da pena fixada e da reincidência.
8. Recurso conhecidos. Preliminar rejeitada. Recurso da Defesa desprovido e do Ministério Público provido para majorar a pena em razão da conduta social.